Tribunal: TJSP
Processo: 2281923-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2281923-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Serrana, em que são embargantes AGROPECUÁRIA CAMPO LIMPO
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOVA UNIÃO S/A AÇÚCAR E
ALCOOL, AGROPECUÁRIA IPE LTDA, SANTA MARIA AGRICOLA LTDA e
SOCIEDADE AGRICOLA SANTA LYDIA S.A., é embargado BEACHCRED
GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281923-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26708
2
VOTO no 26708
ED n° 2281923-69.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Serrana (1a Vara)
Embargantes: AGROPECUÁRIA CAMPO LIMPO LTDA E OUTROS
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Embargado: BEACHCRED GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS
LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inocorrência Ausência de quaisquer dos
vícios elencados no artigo 1.022, do CPC
O fato de o entendimento adotado na
decisão
hostilizada
ser
contrário
ao
sustentado pela parte não significa ter
havido contradição a autorizar a oposição
de embargos de declaração - Pretensão
de rediscussão da matéria e modificação
do decidido Nítido caráter infringente -
Impossibilidade
-
EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUÁRIA CAMPO LIMPO LTDA E OUTROS (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) contra o acórdão de fls. 963/974, que deu parcial
provimento ao seu agravo de instrumento.
Sustenta a embargante que houve omissão no r.
decisum, consistente no não enfrentamento do art. 1436 do Código
Civil, relativamente à extinção do penhor com o perecimento da coisa
dada em garantia (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281923-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26708
3
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além
disso,
a
contradição
que
autoriza
os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência
entre os elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC.
É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e
o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a
pretensão ou argumento da parte.
No caso vertente não se verifica a ocorrência da
omissão alegada pelos embargantes ou qualquer outro vício
anteriormente elencado. A matéria relativa ao perecimento da
garantia foi enfrentada, não havendo que se falar na distinção
levantada pelas embargantes entre supressão e extinção do penhor.
De todo modo, depender-se-ia da anuência do credor para se falar
em extinção da garantia, como devidamente fundamentado no v.
acórdão e amparado por precedentes jurisprudenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281923-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26708
4
Na realidade, os embargantes, discordando da
decisão embargada, pretendem rediscutir e modificar o que lhe foi
desfavorável.
Cabe ressaltar que os elementos dos autos são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todas as
alegações, mormente quando o embargante nada traz de novo para
acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do colendo
Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever de
discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e
nem está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo grau.
Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele." (REsp n° 614.042-0-
PR, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em 22.2.2005).

Ao contrário do que alegam os embargantes, todos
os fatos e elementos ora reiterados foram analisados, sendo
relevante ressaltar que o fato de o entendimento adotado na decisão
hostilizada ser contrário à posição dos embargantes, não quer dizer
que haja omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o
cabimento dos embargos de declaração.
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281923-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26708
5
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator